Tribunal: TJMT
Processo: 1010151-20.2026.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010151-20.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), OVIDIO MENDES BARBOSA - CPF: 331.058.801-78 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), NELIO BRASIL FELIPE - CPF: 082.988.071-20 (TERCEIRO INTERESSADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

OVIDIO MENDES BARBOSA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO JUDICIAL ORIUNDO DE AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL (ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL). ATUAÇÃO DILIGENTE DO EXEQUENTE COM ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS CONCRETAS VOLTADAS À SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REQUERIMENTO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS ANTES DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. MARCOS INTERRUPTIVOS E CAUSAS SUSPENSIVAS EVIDENCIADOS. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CAUSA IMPEDITIVA DO CURSO DA PRESCRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, na qual se arguia prescrição intercorrente em execução fundada em título judicial oriundo de ação monitória, determinando o prosseguimento da execução com atos expropriatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) as diligências realizadas pelo exequente são aptas a afastar a caracterização de inércia qualificada e impedir o reconhecimento da prescrição intercorrente; (
ii
) qual o prazo prescricional aplicável à execução; e (
iii
) se houve suspensão ou interrupção válida do prazo prescricional no curso do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige demonstração de inércia qualificada do credor, não se configurando pelo mero decurso do tempo, devendo ser
analisada à luz dos princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica.

4. A realização de diligências diversificadas e concretamente orientadas à localização de bens — como pesquisas patrimoniais, tentativas de constrição e atos executivos — evidencia atuação diligente do exequente e afasta a caracterização de desídia.

5. A ausência de êxito das medidas constritivas não pode ser imputada ao credor quando decorrente da inexistência de bens penhoráveis ou de circunstâncias alheias à sua atuação.

6. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, nos termos do art. 206, §5o, I, do CC, por se tratar de execução fundada em título judicial oriundo de ação monitória, não incidindo o prazo trienal da cédula de crédito bancário.

7. A prática de atos constritivos antes do escoamento do prazo prescricional, bem como a retroação dos efeitos interruptivos, impede a consumação da prescrição.

8. A suspensão do processo em razão de embargos de terceiro constitui causa impeditiva do curso da prescrição, por não ser atribuível à inércia do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do exequente, não se configurando quando evidenciada a prática de diligências efetivas para satisfação do crédito. 2. A execução fundada em título judicial oriundo de ação monitória submete-se ao prazo prescricional quinquenal do art. 206, §5o, I, do Código Civil. 3. A suspensão do processo por embargos de terceiro impede o curso do prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, caput e LXXVIII; CPC,
arts
. 4o, 240, §1o, 921, §§1o, 4o e 4o-A; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, REsp 1.604.412/SC; STJ, REsp 2.166.287/PR; TJMT, N.U 1017143-
83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 15.04.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (efeito ativo), interposto por Ovidio Mendes Barbosa contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000233-97.2010.8.11.0055, que rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual se arguia a ocorrência de prescrição intercorrente.

Na origem, a execução foi ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Nélio Brasil Felipe e Ovidio Mendes Barbosa, fundada em Cédula de Crédito Bancário, tramitando há mais de vinte e quatro anos. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução, com a nomeação de perito para avaliação de imóvel penhorado e posterior designação de hasta pública
.

Em razões recursais,
o Agravante invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

Alega
que a execução se encontra fulminada pela prescrição intercorrente, argumentando que a decisão recorrida ignorou a cronologia processual e a ausência de impulso útil por parte do exequente.

Afirma
que as diligências realizadas pelo credor, consistentes em consultas a sistemas de busca patrimonial e outras tentativas infrutíferas de constrição, não possuem o condão de interromper ou suspender o prazo prescricional.

Argumenta que a repetição de atos sem resultado útil não pode ser considerada impulso processual apto a afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, invocando precedentes jurisprudenciais.

Assevera
, ainda,
que a continuidade da execução lhe impõe prejuízo
grave e de difícil reparação, pois mantém seu patrimônio sujeito a constrições e restrições decorrentes de processo que, segundo afirma, já deveria ter sido extinto.

Por fim, sustenta
que o prazo prescricional aplicável, somado ao período de suspensão previsto na legislação processual, já teria se esgotado, de modo que a manutenção da execução afrontaria a jurisprudência consolidada
.

O recurso foi interposto tempestivamente, estando igualmente comprovado o regular recolhimento das custas processuais, conforme certidão de
ID no 352254428.

A tutela recursal, por sua vez, restou indeferida, uma vez demonstrado
os requisitos legais
, conforme decisão de
ID
352436882.

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais pugnou pela manutenção da sentença e, por conseguinte, pelo desprovimento do recurso interposto
(ID no 358517870).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

OVIDIO MENDES BARBOSA

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado,

trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal (efeito ativo), interposto por Ovidio Mendes Barbosa contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0000233-97.2010.8.11.0055, que rejeitou exceção de
pré
-executividade na qual se arguia a ocorrência de prescrição intercorrente.

Na origem, a execução foi ajuizada pelo Banco Bradesco S.A. em desfavor de Nélio Brasil Felipe e Ovidio Mendes Barbosa, fundada em Cédula de Crédito Bancário, tramitando há mais de vinte e quatro anos. A decisão agravada determinou o prosseguimento da execução, com a nomeação de perito para avaliação de imóvel penhorado e posterior designação de hasta pública.

Pois bem.

A controvérsia central reside em definir se as diligências realizadas pelo exequente ao longo do processo foram suficientes para interromper ou suspender o prazo prescricional, ou se, ao contrário, caracterizam mera repetição de atos infrutíferos, incapazes de afastar a inércia qualificada que enseja o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Desta feita
, a prescrição intercorrente, também denominada prescrição superveniente ou prescrição no curso do processo, constitui instituto jurídico que visa a impedir a perpetuação indefinida de processos executivos, sancionando a inércia do credor na busca pela satisfação de seu crédito. Trata-se de aplicação do princípio da segurança jurídica e da razoável duração do processo, consagrados no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.

Por sua vez, o
Código de Processo Civil de 2015, em sua redação originária, disciplinou a prescrição intercorrente no art. 921, estabelecendo hipóteses de suspensão da execução e prevendo, no §4o, que decorrido o prazo de um ano sem manifestação do exequente, começaria a correr o prazo de prescrição intercorrente. A redação originária do dispositivo era a seguinte:

“Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; (...) §1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. §2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. (...) §4o Decorrido o prazo de que trata o §1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente.”

Contudo, a Lei no 14.195, de 26 de agosto de 2021, promoveu significativa alteração no regime jurídico da prescrição intercorrente, modificando substancialmente o §4o do art. 921 do CPC e acrescentando o §4o-A, com a seguinte redação:

§4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no §1o deste artigo.

§4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

A nova sistemática legal conferiu maior objetividade à contagem do prazo prescricional, fixando como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, além de estabelecer que apenas a efetiva citação, a intimação do devedor ou a constrição patrimonial possuem aptidão para interromper o curso da prescrição

Nesse contexto, sustenta o agravante que as diligências realizadas pelo exequente seriam meramente formais e infrutíferas, não possuindo o condão de interromper o prazo prescricional, invocando precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Embora existam julgados que caminham nesse sentido, a jurisprudência não se revela uniforme, exigindo análise casuística.

Dessarte, impõe-se distinguir entre: (i) a repetição mecânica de atos
inócuos
, reveladora de inércia qualificada; e (
ii
) a adoção de providências diversificadas e concretamente orientadas à localização de bens, indicativas de atuação diligente.

A aferição da prescrição intercorrente, portanto, não se limita a critérios formais de contagem do prazo, devendo ser realizada à luz dos princípios da efetividade da execução (art. 4o do CPC) e da segurança jurídica (art. 5o, caput, da Constituição Federal).

De um lado, a efetividade da execução impõe a adoção de mecanismos aptos à satisfação do crédito; de outro, a segurança jurídica exige a fixação de limites temporais à pretensão executiva, vedando a perpetuação indefinida do processo. A harmonização desses vetores conduz ao reconhecimento da prescrição intercorrente apenas quando evidenciada a inércia qualificada do exequente.

No caso concreto, tal hipótese não se verifica.

Com efeito, extrai-se dos autos que o exequente não se limitou à prática de atos meramente repetitivos, tendo promovido diligências diversificadas, tais como: consultas via SISBAJUD e RENAJUD; requerimento de expedição de mandado de constatação; tentativa de constrição de cotas sociais; penhora de imóvel; e, posteriormente, pesquisa de bens da meação após a oposição de embargos de
terceiro.

Tais providências evidenciam atuação efetiva e contínua na busca pela satisfação do crédito, afastando a caracterização de desídia.

Ademais, a ausência de êxito das diligências não decorreu de inércia do credor, mas da inexistência de bens penhoráveis ou da existência de restrições preexistentes, circunstâncias alheias à sua esfera de controle.

Ainda nesta senda, n
o que concerne
ao alegado pedido de
desistência
da penhora
verifica-se
que
se limitou ao prosseguimento da execução sobre bem específico, diante de circunstâncias processuais supervenientes, notadamente a pendência de embargos de terceiro. Tal fato não descaracteriza a natureza interruptiva da constrição anteriormente realizada.

A jurisprudência desta Corte corrobora tal entendimento, como se observa no seguinte julgado,

in
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DO EXEQUENTE.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA. DILIGÊNCIAS REITERADAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. IRRETROATIVIDADE DA LEI N. 14.195/2021.
SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A prescrição intercorrente, sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, exige a demonstração de inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, não se configurando pelo simples decurso do tempo.

5. A realização de diligências reiteradas para localização de bens do executado, ainda que infrutíferas, afasta a caracterização de desídia e impede o reconhecimento da prescrição intercorrente.

6. A Lei n. 14.195/2021, que alterou a disciplina da prescrição intercorrente no art. 921 do CPC, não possui aplicação retroativa, devendo incidir apenas sobre atos e fatos processuais posteriores à sua vigência, em observância ao princípio do tempus
regit

actum
e ao art. 14 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 14, 487, II, 921, §4o; CC, art. 206, §5o, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 568); STJ, REsp 1.604.412/SC; STJ, REsp 2.166.287/PR.

(N.U 1017143-83.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026, publicado no DJE 22/04/2026)

Prosseguindo, c
umpre assentar, que
também
não procede a alegação de incidência do prazo prescricional trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, porquanto a presente execução decorre de título judicial oriundo de ação monitória julgada procedente.

Aplica-se, portanto, o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, I, do Código Civil.

No que concerne ao termo inicial, embora haja divergência entre as partes — se em 30/01/2019 ou 02/10/2018 —, tal circunstância não se revela determinante para o deslinde da controvérsia.

Isso porque, mesmo à luz de qualquer das datas indicadas, não se verifica a consumação da prescrição.

Nesta senda,
consta dos autos que, em 19/09/2023, o exequente requereu a penhora de fração ideal de imóvel, antes do escoamento do prazo prescricional, sendo certo que o deferimento judicial, ocorrido apenas em 04/04/2024, não pode ser imputado à parte credora, por decorrer do regular trâmite processual.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
INTERRUPÇÃO E RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. MORA NÃO ATRIBUÍVEL AO AUTOR. PROVIMENTO.

[...] III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, prazo este que se iniciou em 01.05.2019 e findaria em 01.05.2024.

4. O ajuizamento da ação em 03.11.2023 e o despacho que ordenou a citação em 07.02.2024 ocorrem antes do decurso do prazo prescricional.

5. A interrupção da prescrição operada pelo despacho citatório retroage à data da propositura da ação, conforme regra geral do art. 240, § 1o, do CPC.

6. A demora na concretização do ato citatório não prejudica a parte autora quando motivada exclusivamente pelo serviço judiciário ou por circunstâncias alheias à sua vontade.

7. A frustração da primeira tentativa de citação em endereço oficial e contratual, motivada pelo encerramento das atividades da ré sem comunicação aos órgãos públicos, constitui fato imputável à própria devedora.

8. A conduta processual da autora revela diligência e boa-fé, evidenciada pelo pronto atendimento às intimações, recolhimento tempestivo de custas e indicação imediata de novo endereço.

[...] (N.U 1015072-56.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/04/2026,
publicado
no DJE 13/04/2026)

Outro ponto relevante para a solução da controvérsia reside na análise dos efeitos da oposição de embargos de terceiro sobre o curso do prazo prescricional. Conforme consignado na decisão monocrática, em 08 de agosto de 2024, foi proferida decisão suspendendo o processo em decorrência dos Embargos de Terceiro no 1008519-56.2024.8.11.0055, que discute a titularidade do imóvel 647.

Como é sabido, a
suspensão do processo em razão da oposição de embargos de terceiro constitui causa impeditiva do curso do prazo prescricional, pois a demora no prosseguimento da execução não pode ser imputada à desídia do credor, mas sim à necessidade de solução de questão prejudicial externa.

Assim, ainda que se considere que o prazo prescricional teria se iniciado em 30 de janeiro de 2019 ou em 02 de outubro de 2018, a suspensão do processo em 08 de agosto de 2024 em razão dos embargos de terceiro impediu o curso do prazo prescricional a partir dessa data.

Portanto, sem mais delongas, impõe-se o desprovimento recursal, mantendo-se
inalterad
a
a decisão agravada que rejeitou a exceção de
pré
-
executividade.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo-se íntegra a decisão agravada por seus próprios fundamentos, os quais se alinham à jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026